Tribunal: STF
Processo: ARE 1293670
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 16):
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Exclusão dos autores que não eram associados quando do ajuizamento do mandado de segurança coletivo que cumpre afastar. Recurso provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 26)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Carta Magna, ao assim dispor, exigiu que, nas ações coletivas propostas por entidades de classe, os substituídos processuais fossem a ela filiados antes da propositura da demanda, sendo imprescindível, ainda, a autorização expressa dos mesmos, sendo que independentemente do instrumento processual utilizado - mandado de segurança ou ação pelo rito ordinário - o bem jurídico da Segurança somente resta observado com o atendimento do mencionado comando normativo constitucional." (eDOC 3, pp. 20/21)
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo por entender que “a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo se decidido que toda a categoria é beneficiada.” (eDOC 5, p. 18)
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, o Tribunal de origem entendeu que “não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443 -GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015.” ( eDOC 5, pp. 20/21) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, asseverou que (eDOC 2, pp. 53-64):
    “Os autores Carlos Alberto Marques Berg, José Tadeu da Silva, Laércio Fernandes Júnior, Luís Antônio da Silva, Manoel Walter de Azevedo Martins e Wilson Leonel Sobrinho, foram excluídos do processo porque não eram associados da impetrante ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. Todavia, a associação de classe impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, não de representação processual, motivo pelo qual não se exige autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação. Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo: 
    Ressalta-se que não se trata, no presente caso, de ação ajuizada por sindicato (sujeito à disciplina do art. 8ª, III, da Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE 193.503/SP, Rel. para o acórdão o Min. Joaquim Barbosa), nem de mandado de segurança coletivo, a incidir a regra do art. 5º, LXX, b, da CF (cujo alcance foi definido por esta Corte no julgamento do RE 193.382/SP, Rel. Min. Carlos Velloso) (...) Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do inciso LXX do artigo 5º da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição processual, sendo dispensada a autorização específica. 
    Portanto, não se exige autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos: (...).
    (...).”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido. (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente